Tribunal: STF
Processo: HD 116
Classe: HD
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas data impetrado em 19 de setembro de 2020 neste Supremo Tribunal Federal por Camilo Costa Mércio.
    Insurge-se o impetrante contra ato do Ministério da Justiça e Segurança Pública de promover investigação sigilosa contra um grupo de 579 servidores federais e estaduais de segurança e 3 professores universitários, identificados como integrantes do movimento antifascismo.
    Acrescenta que, em data recente, foi proposta a ADPF 722 na qual foi deferida medida cautelar para suspender “qualquer ato do Ministro da Justiça e Segurança Pública, que tenha por objetivo produzir ou compartilhar informações sobre a vida pessoal, as práticas cívicas de cidadãos e de servidores públicos federais, estaduais ou municipais identificados como integrantes do movimento político antifascista, professores universitários e quais outros que exerçam seus direitos políticos de se expressar, se reunir e se associar, dentro dos limites da legalidade”. 
    Sustenta que desconhece o impetrante o conteúdo oficial do documento e requer a concessão da ordem a fim de lhe possibilitar o acesso às informações do banco de dados. 
    É o relatório. Decido. 
    Depreende-se da inicial que busca o impetrante a obtenção de informações junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
    Nos termos do art. 5º, LXXII, da Constituição da República, é o habeas data o instrumento constitucionalmente previsto que assegura ao impetrante a obtenção, complementação ou retificação de dados constantes de registros ou bancos de dados mantidos por entidades governamentais ou de caráter público. 
    Verifico, no entanto, que há manifesta incompetência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Dispõe o art. 102, I, d, da Constituição da República:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    d) (...) o "habeas-data" contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.
    No rol dos casos subsumidos constitucionalmente à competência originária do Supremo Tribunal Federal, não se inclui a atribuição de processar e julgar, originariamente, habeas data no qual figure como autoridade coatora Ministro de Estado.
    Em caso análogo, já se manifestou esta Suprema Corte pelo não conhecimento do habeas data e pelo encaminhamento do processo ao tribunal competente. Veja-se:
    “MANDADO DE SEGURANÇA E HABEAS DATA IMPETRADOS NA MESMA DATA EM PETIÇÕES IDÊNTICAS. ATO COATOR IMPUTADO À COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESIDIDA POR MINISTRO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENCAMINHAMENTO DOS PROCESSOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DECIDIR SOBRE A IMPETRAÇÃO” (HD 107, Relator Ministro Gilmar Mendes, Dje 05.02.2018)
    Do exposto, não conheço do presente habeas data e determino a imediata remessa deste processo ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 105, I, b, da Constituição da República e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente